Tribunal: TJSP
Processo: 2132601-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Indeferimento da tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração, abstenção de cobrança de dívida e inscrição no rol de maus pagadores. Necessidade de apresentação do plano de pagamento em audiência de conciliação, a fim de que se verifique materialmente a pretensão formulada.

Ementa:
Ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento). Indeferimento da tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração, abstenção de cobrança de dívida e inscrição no rol de maus pagadores. Necessidade de apresentação do plano de pagamento em audiência de conciliação, a fim de que se verifique materialmente a pretensão formulada. Recurso desprovido.